Tribunal: TJSP
Processo: 1112436-46.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Contrato de transporte aéreo – Atraso de voo de 12 horas – Dano moral – Fixação em R$ 2.500,00 a cada um dos autores – Inadmissibilidade – Pretendida elevação para R$ 10.000,00 – Descabimento – Pretensão exagerada - Majoração para R$ 7.000,00 a cada um deles – Atualização monetária a partir da data deste acórdão - Juros moratórios de 1% ao mês desde

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Contrato de transporte aéreo – Atraso de voo de 12 horas – Dano moral – Fixação em R$ 2.500,00 a cada um dos autores – Inadmissibilidade – Pretendida elevação para R$ 10.000,00 – Descabimento – Pretensão exagerada - Majoração para R$ 7.000,00 a cada um deles – Atualização monetária a partir da data deste acórdão - Juros moratórios de 1% ao mês desde a citação – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1112436-46.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
DIEGO ANDRE DELA LIBERA PEREIRA e MUNIQUE TITELLO
MANFROI, é apelada AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112436-46.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 43521
APEL.No: 1112436-46.2018.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (Foro Central Cível)
APTE. : Diego André Dela Libera Pereira e outro
APDO. : Aerolineas Argentinas S.A.
SENTENÇA DA JUÍZA: Márcia Tessitore
RESPONSABILIDADE CIVIL
Indenização -
Contrato de transporte aéreo Atraso de voo de 12
horas Dano moral Fixação em R$ 2.500,00 a
cada um dos autores
Inadmissibilidade

Pretendida
elevação
para
R$ 10.000,00

Descabimento Pretensão exagerada - Majoração
para R$ 7.000,00 a cada um deles Atualização
monetária a partir da data deste acórdão - Juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação Recurso
parcialmente provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
procedente esta ação e condenou a ré a pagar indenização por dano moral de
R$ 2.500,00 para cada autor, além das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Sustentam os autores-apelantes que, em razão dos
transtornos sofridos pelo atraso do voo (mais de 12 horas), fazem jus à
majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 a cada um deles.
Apelo tempestivo, bem processado e contrariado.
2. Os apelantes ajuizaram esta ação indenizatória contra a
apelada pretendendo indenização por dano moral decorrente de atraso (mais
de 12 horas) de seu voo de Curitiba para Buenos Aires.
Da sentença que reconheceu a responsabilidade da ré,
apelaram apenas os autores, pugnando pela majoração da indenização a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112436-46.2018.8.26.0100 -Voto no
3
R$ 10.000,00 a cada um deles (cf. fls. 111-126).
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à indenização
do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente, quanto
compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira,
Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão a direitos de
natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve receber uma soma
que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, arbitrada segundo as
circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva
(cf. autor, ob. e p. cit.), sendo meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador do
mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste a
necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a compensar a
sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em contrário, a
ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, moral ou
psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento impingido.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme seja de
pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base na regra de
experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique do homem
médio. E bem certo é que se devem considerar certos parâmetros para o fim
de arbitramento da verba reparatória, como as condições financeiras e sociais
das partes e a intensidade do dano, buscando-se, por meio da reparação, dar
conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo, sancionar o causador do
fato danoso, a fim de que tome a devida cautela no exercício de sua atividade
e evite a reincidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112436-46.2018.8.26.0100 -Voto no
4
Sopesados esses fatores, observado o critério da
razoabilidade e presente a necessidade de se atentar para que o arbitramento
se opere sem abusos ou exageros é cabível a elevação da indenização
arbitrada em primeiro grau (não para os R$ 10.000,00), mas para a quantia de
R$ 7.000,00 a cada um dos autores [corrigida monetariamente pela Tabela
Prática deste Tribunal de Justiça a partir da data deste acórdão (conforme
súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a
citação, por se tratar de responsabilidade contratual (cf. art. 405 do
CC/2002)].
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator